Tribunal: TJDFT
Processo: 0737437-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0737437-30.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: GILBERTO NAVARRO DESPACHO Intime-se o embargado, Gilberto Navaro, para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator